Tribunal: TJMT
Processo: 1010465-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010465-39.2021
AGRAVANTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA.
AGRAVADA: QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE AUTORIZOU A RETOMADA DO PROCESSAMENTO NA ORIGEM A FIM DE PROMOVER ATOS CONSTRITIVOS VISAM GARANTIR O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXECUTADOS – SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO CORRELATO QUE LIMITA O ALCANCE DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS ASSUMIDAS PELA EMPRESA ARRENDATÁRIA – RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1041085-13.2018.8.11.0041, movida por QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. exerceu o juízo de retratação e autorizou a retomada do processamento do feito a fim de dar efetividade a antecipação da tutela cautelar de arresto deferida no id. 35179540 em face também da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá, que visam garantir o recebimento dos débitos executados, expedindo-se ofícios na forma determinada.
Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.
No mérito, sustenta que embora a Magistrada de 1a grau ter acolhido o pedido de reconsideração da Agravada “a fim de dar efetividade a antecipação da tutela cautelar de arresto deferida no id. 35179540 em face também da empresa IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA”, fato que é vigora a decisão de 2o grau nos autos do Agravo de Instrumento no 1016580-13.2020.8.11.0000, que deliberou por sobrestar o reconhecimento da sucessão empresarial, o que, por corolário lógico, impossibilita a responsabilização patrimonial Agravante.
Assevera que “das razões de julgar da Magistrada prolatora do decisum invectivado, extrai-se que, com a devida vênia, de maneira totalmente equivocada, implementou uma dicotomia entre o conceito de sucessão empresarial e o conceito de responsabilização da terceira empresa que reconhecidamente é estranha à relação obrigacional executada”.
Relata que o crédito executado é resultante de relações obrigacionais das quais a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. não participou das respectivas celebrações, o que seria impossível admitir que a Agravante tivesse seu patrimônio atingido para saldar dívida da terceira empresa Hospital Jardim Cuiabá Ltda.
Aduz que a plausibilidade jurídica da pretensão recursal está satisfeita e requer seja reformada a decisão agravada para suspender os atos constritivos de 30% (trinta por cento) dos recebíveis da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. junto ao Plano de Saúde Unimed.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque existe fato superveniente à interposição recursal do Agravo de Instrumento no 1016580-13.2020.8.11.0000 que deliberou por sobrestar o reconhecimento da sucessão empresarial e autorizar a retomada do processamento na origem.
É que a demanda judicial ajuizada pela Agravante contra a empresa Hospital Jardim Cuiabá Ltda., em trâmite sob o Código 1160121 perante o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, foi resolvida com a prolação da Sentença, na data de 09/09/2020, na qual o Juízo natural da causa concluiu que a responsabilidade pelas obrigações contraída até a data de 20/04/2018 (como é o caso da execução de origem), ou seja, até a data do fim da vigência do arrendamento, é exclusiva do Hospital Jardim Cuiabá LTDA., verbis:
“Diante disso, entendo que o valor das dívidas contraídas pela Requerida no decorrer dos anos de administração, são de exclusiva responsabilidade desta, portanto, as dívidas havidas desde a contratação entre as partes até o dia da rescisão (20 de abril de 2018) deverão ser por ela suportadas, mesmo porque foi quem deu causa à rescisão antecipada do contrato” (Id. 90883481).
Assim, nos termos da sentença proferida nos autos da ação de rescisão do contrato de arrendamento, restou decidido que a responsabilidade da Agravante em relação às dívidas do Hospital Jardim Cuiabá Ltda. se limita àquelas construídas posteriormente a rescisão contratual de arrendamento, ou seja, as dívidas anteriores contraídas pelo arrendatário Hospital Jardim Cuiabá Ltda. são de sua incumbência.
Portanto, dada a fragilidade do momento processual, hei por bem suspender a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões e pela manifestação do Ministério Público, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como, se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral do Justiça.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR